Tribunal: CARF
Processo: 16370.000024/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16370.000024/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.985 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
NARCISO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO
ADICIONAL.
RENDIMENTOS
DE
APOSENTADORIA.
CONTRIBUINTE COM 65 ANOS DE IDADE.
Não entrarão no cômputo do rendimento bruto os rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor
de novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco
anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do
imposto.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
Nos termos do artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional, a retificação de
ofício pela autoridade administrativa da declaração do sujeito passivo será
realizada apenas nas hipóteses em que a comprovação do erro é realizada por
meio de documentos hábeis e idôneos que demonstram, com precisão, que
contribuinte, de fato, incorreu em erro quando do preenchimento da
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16370.000024/2010-71
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000024/2010-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento no 2009/677861837985981
por meio da qual foi constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF, relativo ao ano-calendário de 2008, o qual restou apurado no montante total de R$
13.436,05, incluindo-se aí a cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e
a aplicação da multa de ofício de 75% (FLS. 04).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08/09, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações à legislação tributária:
“Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
— Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista
ou Reformado
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeita à
tabela progressiva, no valor de R$ ****** 12.263,22, recebido(s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente
declarados como isentos e/ou nao-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do
Imposto de Renda.
O contribuinte informou os rendimentos de aposentadoria como rendimentos isentos e
não-tributáveis (moléstia grave), mas não comprovou ser portador de moléstia grave.
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS CNPJ: 29.979.036/0001-40 no valor de R$ 12.263,22, conforme extrato de
beneficio do INSS.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
tributável
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Indevidamente
declarado como
isento e/ou não
tributável
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 – Instituto Nacional do Seguro Social
013.989.039-49
12.263,22
0,00
12.263,22
0,00
0,00
0,00
[...]
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000024/2010-71

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ ********42.305,31, auferidos
pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
***********634,56.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos da Caixa Econômica Federal CNPJ:
00.360.305/0001-04 no valor de R$ 42.305,31 (Código 5936 Rendimentos Decorrentes
de Decisão da Justiça do Trabalho), conforme DIRF existente.”

O contribuinte foi notificado da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
impugnação parcial de fls. 03, alegando, em síntese, que o valor de R$ 10.204,35, recebidos a
título de aposentadora, havia sido lançado equivocadamente na coluna Pensão, proventos de
aposentadoria ou reforma por moléstia grave, que, aliás, não era o seu caso, já que tais
rendimentos deveriam ter sido lançados como isentos por se tratar de proventos de aposentadoria
(aposentado com mais de 65 anos), de modo que, se a autoridade fiscal observasse as últimas
declarações entregues iria verificar que, de fato, houve equívoco no que diz com a indicação
desses rendimentos nesta última declaração.
Como o contribuinte não havia impugnado parte dos rendimentos indevidamente
considerados como isentos e/ou não tributáveis por moléstia grave no valor de R$ 2.058,87 (R$
12.263,22 – R$ 10.204,35) e, também, a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrente de ação trabalhista, no valor de R$ 42,305,31, conforme se verifica da informação
fiscal de fls. 22, de sorte que, através do Despacho de fls. 21, , a autoridade entendeu por
encaminhar o processo para a DRF de Londrina – PR para que a parte não impugnada fosse
calculada e exigida de logo.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 28/30, a 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. APOSENTADORIA.
O contribuinte que pretende usufruir a isenção concernente aos rendimentos percebidos
em face da aposentadoria por ser maior de sessenta e cinco anos necessita fazer prova
de tal condição.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000024/2010-71

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 17/04/2013 (fls. 33) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 35/38,
protocolado em 13/05/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente alega, em síntese, que não ocorreu a infração
de omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave - não
comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, uma vez
que, de acordo com a tabela progressiva mensal referente ao ano-calendário de 2008, os
rendimentos obtido estavam dentro do limite da faixa de isenção, bem assim que, quando
completou 65 anos, em 23/02/1943, enquadrou-se na faixa de isenção de acordo com a legislação
tributária de regência.
Pelo que se pode notar, o objeto que está em litígio em sede recursal é apenas
parte dos rendimentos indevidamente considerados como isentos e/ou não tributáveis por
moléstia grave, ou seja, R$ 10.204,35, já que o contribuinte não impugnou a parcela de R$
2.058,27 e a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista,
no valor de R$ 42,305,31, de modo que, através dos despachos de fls. 21/22, a autoridade
entendeu por encaminhar o processo para a DRF de Londrina – PR para que a parte não
impugnada fosse calculada e exigida de logo.
Dito isto, verifique-se, de plano, que, de acordo com os artigos 39, inciso XXXIV
e 79 do Decreto no 3.000/99, o qual se encontrava vigente à época dos fatos aqui discutidos1, não
entrarão no cômputo da base de cálculo do imposto de renda os rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, pagos pela Previdência Social da União, até o valor de novecentos reais
por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos de idade, sem prejuízo da
parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
CAPÍTULO II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28).”

1 Confira-se que, de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000024/2010-71

A legislação tributária é clara ao dispor que o contribuinte aposentado ou
pensionista, transferido para a reserva remunerada ou reforma, ao completar 65 anos de idade,
tem direito de descontar, dos rendimentos decorrentes da aposentadoria, pensão, reserva ou
reforma, o montante mensal de R$ 900,00, cuja soma pode ser deduzida dos rendimentos
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual. Quer dizer, apenas são tributáveis os rendimentos
recebidos por contribuinte maior de 65 anos que excederem a parcela isenta relativa à
aposentadoria e pensão.
Além do mais, perceba-se que a Lei também esclarece que a dedução adicional
prevista os rendimentos recebidos de aposentadoria ou pensão por contribuinte com 65 anos
deverá ser aplicada sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do
imposto.
É de se reconhecer que o artigo 1o, inciso II da Lei no 11.482/2007, a qual efetuou
alterações na tabela do imposto de renda das pessoas físicas, acabou estabelecendo que, em
relação ao ano-calendário de 2008, a faixa de isenção do imposto de renda apresentava o limite
mensal de até R$ 1.372,81. Confira-se:
Lei no 11.482/2007, de 31 de maio de 2007
Art. 1o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será
calculado de acordo com as seguintes tabelas progressivas mensais, em reais:
[...]
II - para o ano-calendário de 2008:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Alíquota (%)
Parcela a Deduzir do IR (R$)
Até 1.372,81
-
-
De 1.372,82 até 2.743,25
15
205,92
Acima de 2.743,25
27,5
548,82
Aliás, destaque-se que essa alteração foi introduzida no artigo 6o, inciso XV,
alínea “b” da Lei no 7.713/1998, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 7.713/1998
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na
tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de: (Redação dada pela Lei no
11.482, de 2007)
b) R$ 1.372,81 (mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), por mês,
para o ano-calendário de 2008; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007).”
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000024/2010-71

De fato, os rendimentos provenientes de aposentadoria ou pensão, pagos pela
Previdência Social da União, como ocorre no caso, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta na tabela de incidência mensal do
imposto, ficarão isentos do imposto de renda até o valor de R$ 1.372,81, relativamente ao ano-
calendário de 2008.
No caso concreto, note-se que, ainda que o contribuinte tenha afirmado, em sede
de impugnação que, em relação às declarações de ajuste anual enviadas anteriormente, havia
declarado os rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Nacional como rendimentos
isentos em razão de se tratar de contribuinte com 65 anos de idade e que, portanto, tal
informação não seja verdadeira – até porque o contribuinte completou 65 anos de idade apenas
em 23/02/2008 –, o ponto que deve ser destacado é que, na realidade, tanto os rendimentos aqui
discutidos foram recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme se verifica
da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08 - e, aí, a condição de aposentado ou
pensionista da previdência pública resta devidamente comprovada –, como, também, no ano-
calendário de 2008, o recorrente já estava com 65 anos de idade, de acordo com a sua
identificação tal qual indicada na sua Declaração de Ajuste Anual de fls. 13/17.
Considerando, portanto, que, no ano-calendário de 2008, o ora recorrente estava
com 65 anos de idade e que, ainda, em relação a tal período, a legislação estabelece que ficam
isentos os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela Previdência Social da
União até o limite mensal de R$ R$ 1.372,81, decerto que os rendimentos aqui discutidos, os
quais haviam sido declarados no montante R$ 10.204,35, estavam dentro da faixa de isenção do
imposto de renda e, por isso mesmo, não deveria entrar na base de cálculo do imposto por se
tratar de rendimentos isentos e/ou não tributáveis, o que significa dizer, à toda evidência, que, de
fato, o contribuinte se equivocou ao declará-los com rendimentos isentos por moléstia grave.
Nesse contexto, note-se que a retificação da declaração deve ser realizada de
ofício pela autoridade administrativa apenas nas hipóteses em que a comprovação do erro é
realizada por meio de documentos hábeis e idôneos que demonstram, com precisão, que
contribuinte, de fato, incorreu em erro quando do preenchimento da declaração, nos termos do
que prescreve o artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional. Veja-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
[...]
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”
Em comentários ao artigo citado, Hugo de Brito Machado2 dispõe o seguinte:
“É evidente que o sujeito passivo da obrigação tributária, que pretende alterar sua
declaração, tem de provar que a mesma está eivada de erro. Se pretende fazer essa prova

2 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 139 a 218. Vol. III. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 98/99.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000024/2010-71

antes da notificação do lançamento, pode fazê-lo informalmente perante a autoridade a
quem fez a declaração. Se, porém, pretende provar o erro depois de notificado do
lançamento, haverá de fazer essa prova perante a autoridade julgadora de sua
impugnação.
A prova perante a autoridade lançadora opera-se de modo informal porque alheio ao
procedimento administrativo de controle da legalidade do lançamento. A autoridade
lançadora é livre para aceitar o pedido de retificação da declaração, e para atendê-lo
mediante a simples exibição de um livro ou documento, por exemplo. Já a prova perante
a autoridade julgadora há de ser feita pela forma disciplinada na lei que regula o
procedimento administrativo de apuração e exigência do crédito tributário.” (grifei).
A comprovação do erro perante a autoridade julgadora deve ser realizada
documentalmente de acordo com o que prescrevem os artigos 15 e 16, inciso III e § 4o do
Decreto no 70.235/72. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
***
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
De todo modo, registre-se, em senda conclusiva, que a jurisprudência deste
Tribunal administrativo vem entendendo que a ocorrência do erro de fato no preenchimento da
Declaração de Ajuste Anual comprovado através de documentação robusta é suficiente para se
cancelar a autuação fiscal, conforme se pode observar dos precedentes abaixo colacionados:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste Anual, é de
se proceder ao cancelamento do lançamento.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000024/2010-71

(Processo no 10384.004851/2006-11. Acórdão no 2002-001.468. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Sessão de
24/09/2019. Acórdão publicado em 04/10/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Constatado evidente erro de fato cometido pelo contribuinte no preenchimento da
declaração, comprovado de plano, deve o julgador administrativo proceder de ofício à
correspondente alteração no valor do lançamento do crédito tributário.
(Processo no 16707.001693/2004-72. Acórdão no 2001-003.817. Conselheiro Relator
Honório Albuquerque de Brito. Sessão de 21/10/2020. Acórdão publicado em
03/12/2020).”
Com base em tais fundamentos, entendo que os rendimentos os quais foram
lançados indevidamente como rendimentos isentos por moléstia grave deveriam, na verdade, ter
sido lançados como rendimentos isentos e/ou não tributáveis, já que são provenientes de
aposentadoria e pensão, pagos pela Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, e foram
recebidos por contribuinte com 65 anos de idade e, ainda, porque o valor mensal recebido não
ultrapassou o limite de isenção de até R$ 1.371.
Por essas razões, entendo que as alegações meritórias lançadas pelo recorrente no
sentido de que houve equívoco de sua parte quando do preenchimento da declaração de ajuste
anual do ano-calendário de 2008 devem ser aqui acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para cancelar o lançamento na parte da
omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor
de R$ 10.204,35.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital